Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721259-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, MARIA MADALENA SIMOES BONALDO EMBARGADO: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17397441) opostos por MARIA MADALENA SIMOES BONALDO contra FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, bem como, sem prejuízo a esta, de Embargos de Declaração (ID 17403521) opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra MARIA MADALENA SIMOES BONALDO, sendo AMBOS em face de Acórdão (ID 17102776) que rejeitou as prejudiciais de mérito e negou provimento as Apelações. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020 20:21:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador